Tribunal: TJDFT
Processo: 0714049-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de saneamento e organização do processo que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravada no início do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há elementos e provas nos autos que evidenciem condição econômico-financeira favorável apta a justificar a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça é concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos.
4. Segundo o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz indeferirá o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
5. Para amparar a impugnação à gratuidade de justiça apresentada na contestação, deveria a ré ter comprovado que a condição econômico-financeira da autora lhe permitia custear as custas processuais e eventuais honorários advocatícios caso fosse sucumbente na ação.
6. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "Para impugnar a gratuidade de justiça é necessário que o impugnante apresente provas concretas da capacidade financeira da parte beneficiada para arcar com as custas processuais, desconstituindo a presunção de insuficiência de recursos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada: não há.